Tribunal: TJSP
Processo: 1058705-30.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Acórdão embargado que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte contrária para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Vício não verificado. Acórdão que analisou a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria. Não cabimento. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do Código de Processo Civil.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Acórdão embargado que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte contrária para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Vício não verificado. Acórdão que analisou a matéria mencionada. Pretensão de rediscussão da matéria. Não cabimento. Ausência dos pressupostos do art. 1022, do Código de Processo Civil.
Declaratórios rejeitados.